Tribunal: TJSP
Processo: 2012409-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2012409-76.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000157732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012409-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é paciente EMERSON
PAULINO DA SILVA e Impetrante IVAN RIBEIRO DA COSTA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2012409-76.2020.8.26.0000
2
COMARCA: IGUAPE
IMPETRANTE: IVAN RIBEIRO DA COSTA (ADVOGADO)
PACIENTE: EMERSON PAULINO DA SILVA
VOTO No 47.258
Ivan Ribeiro da Costa, Advogado, impetra
a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Emerson Paulino da Silva, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de
Iguape, que lhe decretou a prisão preventiva, nos autos da ação penal no
1501116-50.2019.8.26.0244, a que responde por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV,
ambos da Lei no 10.826/03, em concurso material.
Alega, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da
prisão preventiva, ressaltando que o paciente preenche os requisitos para
responder o processo em liberdade, até mesmo em atenção ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Aduz, ainda, que a droga apreendida na
residência do paciente se destinava ao seu próprio consumo, não se
justificando a manutenção da custódia provisória.
Ao final, postula a concessão da ordem, com
a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a
inicial (fls. 01 a 22), os documentos de fls. 23 a 31.
A liminar foi indeferida (fls. 33 a 34) e a
digna Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 37 a 38,
acompanhadas de cópias de peças da ação penal (fls. 39 a 56).
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 59 a 66).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Segundo a denúncia, o paciente
e os corréus Irani Batista de Moraes e Matheus dos Santos Bella guardavam,
para fins de tráfico, 01 porção a granel e 116 eppendorfs de cocaína, pesando
504 gramas, 72 pedras de crack, com peso de 14 gramas, e 01 tablete e 63

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2012409-76.2020.8.26.0000
3
porções de maconha, pesando 295 gramas, além de 01 arma de uso permitido
e 01 arma de fogo com numeração suprimida, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$ 2.446,86 em
espécie (fls. 43 a 46).
A digna autoridade apontada como coatora,
acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva
do paciente, para a garantia da ordem pública, em face da gravidade em
concreto dos delitos, de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas de
fogo.
E agiu com inegável acerto, uma vez que a
periculosidade do agente que, em comparsaria, guarda em sua residência 400
gramas de cocaína a granel, além de 12 porções da mesma droga já
individualizadas, 14 porções de maconha, duas armas de fogo, uma delas com
numeração raspada e R$ 2.446,86 em dinheiro, revela traços de traficância
mais estruturada, sendo necessária a segregação cautelar, para a manutenção
da ordem pública.
Neste sentido:
“(...) 2. Não é ilegal o encarceramento
provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto do delito, indicadora, na dicção do juízo de
primeiro grau, de 'conduta nociva da agente, lesando profundamente a
saúde pública'. A magistrada ressaltou que 'as circunstâncias
incriminadoras foram caracterizadas pela apreensão de expressiva
quantidade de entorpecente (cocaína), embalada em 13 cápsulas do tipo
eppendorf, além de 58 eppendorfs vazios, e uma porção de maconha
envolvida em um saco plástico, cento e trinta e um reais e quarenta
centavos em notas e moeda, bem como uma espingarda de pressão
(modificada, sem marca e números aparentes, duas máscaras e três
munições intactas, calibre 12', tudo a conferir lastro de legitimidade à
medida extrema.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para
resguardar a ordem pública.
4.
Ordem
denegada”
(STJ,
HC
323.026/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
17.09.2015).
Por sua vez, “No conceito de ordem
pública, não se visa apenas prevenir reprodução de fatos criminosos, mas
a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da
gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve
ser revelada pela sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação
criminosa” (STF, “RTJ”, vol. 124/1033, Rel. Min. Carlos Madeira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2012409-76.2020.8.26.0000
4
Ademais, eventuais “condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, HC
217.175/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.03.2013).
Saliente-se que a r. decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada (fls. 51 a 56), e a sua
subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de
inocência (o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o
enunciado sumular no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico
sentido, ao julgar o Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira
Alves, DJU de 16 de maio de 1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na
hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerada, como visto, a presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
Por último, a pretendida incursão pela
análise da prova para o reconhecimento da possibilidade de desclassificação
do delito, a fim de obter a revogação da custódia, não pode merecer
apreciação em sede de habeas corpus, de cognição restrita.
Inexistente, pois, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR